Tribunal: TJSP
Processo: 1070767-52.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação ORDINÁRIA – contrato para prestação de serviços de arrecadação - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de provas oral, documental e pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa –

Ementa:
"APELAÇÃO - ação ORDINÁRIA – contrato para prestação de serviços de arrecadação - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de provas oral, documental e pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – JUSTA CAUSA – ILEGALIDADE - Rescisão do contrato que se deu com base no pactuado, em observância ao princípio da boa-fé, haja vista que a autora foi notificada previamente, não havendo, portanto, que se falar em ato ilícito e, consequentemente, em indenização por danos materiais e morais – Ausência de motivo para compelir, judicialmente, a manutenção do contrato firmado entre as partes - Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$50.000,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070767-52.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONECTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070767-52.2014.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37576
APEL.No: 1070767-52.2014.8.26.0100
COMARCA: 11a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO
APTE. : CONECTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUÍZA : GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA
CONTRATO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ARRECADAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA

PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL, DOCUMENTAL E
PERICIAL
Estando os autos devidamente instruídos,
cabível
o
julgamento
antecipado
da
lide,
sendo
desnecessária a produção de provas oral, documental e
pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC

Inocorrência de cerceamento de defesa
Preliminar
afastada”.
“RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
JUSTA
CAUSA ILEGALIDADE - Rescisão do contrato que se
deu com base no pactuado, em observância ao princípio da
boa-fé, haja vista que a autora foi notificada previamente,
não havendo, portanto, que se falar em ato ilícito e,
consequentemente, em indenização por danos materiais e
morais Ausência de motivo para compelir, judicialmente,
a manutenção do contrato firmado entre as partes - Decisão
mantida - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa (R$50.000,00), nos termos do art. 85,
§11, do NCPC Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
03.03.2020,
em
ação
ordinária.
Houve indevido cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas
oral, documental e pericial. No mérito, afirma que não
havia motivo para rescisão unilateral do contrato, que se
revela ilegal. O índice de reclamações feitas contra a
apelante é ínfimo, de apenas 0,0014% do total de seus
clientes. As partes mantêm contrato há mais de 14 anos,
sem nenhum tipo de intercorrência, de modo que, inserindo-
se aquele na modalidade de “contrato cativo”, a rescisão
unilateral e imotivada viola a boa-fé. Os débitos de
contratos de seguro em run off, já firmados junto a
terceiros, devem ser mantidos. O ônus da sucumbência deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070767-52.2014.8.26.0100 -Voto no
3
recair sobre a parte contrária. Requer o provimento do
recurso, para o fim de se acolher a preliminar ou, caso
não seja este o entendimento, reformar a r. decisão.
Contrarrazões às fls. 656/661.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, ajuizada pela
apelante, com base em “contrato para prestação de
serviços de arrecadação
guias não compensáveis”,
firmados entre as partes, em 24.01.2002 (fls. 94/119).
Sustentou a autora, em síntese, na inicial,
que atua no ramo de gestão de vendas e pós vendas para o
mercado securitário, em especial a arrecadação de prêmios
de seguro. Sustentou, ainda, que mantém, desde 2002,
convênio com o apelado, em que são arrecadados mensalmente pagamentos de aproximadamente
19.113
segurados, totalizando R$265.098,73. Afirmou que sempre
agiu em conformidade com o pactuado, mas, ainda assim,
recebeu notificação, enviada pela instituição financeira,
para o fim de rescindir o negócio jurídico, o que lhe
causará enormes transtornos. Pleitou, então, a manutenção
do contrato ou, subsidiariamente, a anulação da cláusula
de rescisão do contrato a qualquer tempo, mantendo-se o
contrato até o próximo aniversário anual (fls. 01/15).
A
ilustre
magistrada
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo à autora o ônus da
sucumbência (fls. 599/605 e 631/633).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
indevido cerceamento de defesa.
Dispõe o art. 355, I, do NCPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade
de produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, I, do ACPC, que
corresponde ao atual artigo, dizem que “constantes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070767-52.2014.8.26.0100 -Voto no
4
autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
(STJ-4a-T.,
Ag
14.952-DFAgRg,
rel.
Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se de ação ordinária e estando os
autos devidamente instruídos com documentos capazes de
formar o convencimento do magistrado acerca da matéria
discutida, perfeitamente possível o julgamento antecipado
da lide, sendo desnecessária a produção de provas oral,
documental e pericial.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente
razão
jurídica
para
anular
ou
reformar a r. decisão, ou acrescentar novos argumentos,
vez que suficientemente motivada, inclusive com citação
de doutrina, ratifica-se, na íntegra, os seus fundamentos
de fato e de direito.
Exatamente como constou do decisum, “cuida-
se de ação cominatória em que a autora pretende suspender
os efeitos da denúncia do contrato, a fim de que a parte
requerida mantenha a prestação de serviço bancário para
com o requerente. Todavia, não lhe assiste razão. Pois
bem. No caso em tela, tem-se que as partes firmaram
contrato de prestação de serviços que faculta a rescisão
antecipada a qualquer das partes: conforme se desprende
da cláusula 16a, acostada em fls. 97: "O presente
contrato terá prazo de vigência de, podendo, entretanto,
ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes,
sem que tenham direito a quaisquer indenizações ou
compensações, mediante denúncia escrita com 30 (trinta)
dias de antecedência, contados a partir da data do
recebimento da referida comunicação pela outra parte.
Tratando-se de relação obrigacional, não há que se falar
em pactuação perene e infinita, pois ninguém é obrigado a
permanecer contratado contra sua vontade. Também há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070767-52.2014.8.26.0100 -Voto no
5
disposição contratual nesse sentido no capítulo de
Condições Comuns Finais, conforme fls. 119: O contrato
terá vigência de doze meses a contar da data da
assinatura aposta no termo de adesão, ficando automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se não houver expressa manifestação em
contrário de qualquer das partes; [...] É facultado a
qualquer das partes denunciar o Contrato, mediante prévio
aviso, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sem
qualquer ônus, ficando assegurada a conclusão das tarefas
iniciadas anteriormente à comunicação. No caso tem tela,
a parte ré promoveu a denúncia em 14 de julho de 2014,
conforme fls. 121, obedecendo à antecedência prevista no
contrato. A resolução contratual cuida-se de direito
potestativo exercido regularmente pela parte ré, com
respaldo
tanto
no
contrato
quanto
no
ordenamento
jurídico. Cuida-se de simples decorrência lógica do
princípio da autonomia da vontade, que se traduz, no caso
em tela, como violação à máxima de que ninguém é obrigado
a ficar vinculado ao contrato para sempre. Rememore-se
que a autonomia da vontade implica no reconhecimento de
faculdades da pessoa natural ou jurídica neste campo, sob
os seguintes aspectos: 1) se contrata ou não; 2) com quem
contrata; 3) qual o modelo jurídico (espécie) do contrato
celebrado (típicos ou atípicos); 4) Qual conteúdo do
contrato, incluindo todas as cláusulas (preço, objeto,
prazo para pagamento e entrega, sanções, prazo de
vigência, etc.). Optando os contratantes pela forma
contratual
escrita,
esta
prevalece
dentro
de seus
limites, como lei entre as partes, só podendo ser
limitada por norma superior a ela. O contrato como norma
individual e concreta é apenas limitado por norma geral e
abstrata cogente. É consabido que o negócio jurídico é
sempre uma declaração de vontade da pessoa natural ou
jurídica, com o objetivo de constituir, modificar,
resguardar, transferir ou extinguir uma relação jurídica.
A declaração de vontade, componente do seu próprio
conceito, é elemento essencial do negócio jurídico, que
não se concebe sem que haja aquela declaração. Cuida-se
de requisito de existência do negócio jurídico sendo a
forma como se manifesta essa declaração, requisito de sua
validade. A propósito, veja-se lição de Orlando Gomes: O
princípio da autonomia da vontade particulariza-se no
Direito Contratual na liberdade de contratar. Significa o
poder dos indivíduos de suscitar, mediante declaração de
vontade, efeitos reconhecidos e tutelados pela ordem
jurídica. (...) A produção de efeitos jurídicos pode ser
determinada assim pela vontade unilateral, como pelo
concurso de vontades (...) A liberdade de contratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070767-52.2014.8.26.0100 -Voto no
6
propriamente dita é o poder conferido às partes
contratantes de suscitar os efeitos que pretendem, sem
que a lei imponha seus preceitos indeclinavelmente. Em
matéria contratual, as disposições legais têm, de regra,
caráter supletivo ou subsidiário, somente se aplicando em
caso de silêncio ou carência das vontades particulares.
Prevalece, desse modo, a vontade dos contratantes.
Permite-se que regulem seus interesses por forma diversa
e até oposta à prevista na lei. Não estão adstritas, em
suma, a aceitar as disposições peculiares a cada
contrato, nem a obedecer às linhas de sua estrutura
legal. São livres, em conclusão, de determinar o conteúdo
de contrato, nos limites legais imperativos. (Gomes,
Orlando. Contratos. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.
25/26). Neste contexto, entendo a rescisão do contrato se
deu na forma nele prevista, em observância ao princípio
da boa-fé, haja vista que a autora foi notificada
previamente, não havendo, portanto, que se falar em ato
ilícito e, consequentemente, em indenização por dano
material e/ou moral. Por fim, não bastasse a ré ter
cumprido com o requisito contratual para a denúncia do
contrato (notificação de fls. 120), a própria parte ré
alega que procedeu com a resolução contratual para
proteger
terceiros
supostamente
lesados,
ante
as
reclamações dos consumidores sobre os serviços prestados
pela autora, tais como descontos e cobranças não
autorizadas (fls. 464/574 e ss). Ante tal quadro, tenho
por mim que a improcedência da presente demanda se impõe,
até porque não vislumbro qualquer motivo que possa
compelir a ré a se manter contratada contra a sua
vontade, conforme pretende a parte autora. DISPOSITIVO.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta por
CONECTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em face de BANCO DO
BRASIL S.A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil e REVOGO a tutela de fls. 139/140”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. decisão.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa (R$50.000,00, fl. 15), nos termos do art. 85, §11,
do NCPC.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.